Tribunal: TJBA
Processo: 8017185-33.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017185-33.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JESSICA OLIVEIRA LOPES DE BRITO

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
GABRIEL SANTANA MONACO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA.
PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

CASO EM EXAME

Tratam-se de Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS contra acórdão que reconheceu contradição entre laudo pericial judicial e documentos médicos particulares, concluindo pela manutenção do auxílio por incapacidade temporária desde 27/08/2018.

O embargante alega omissão no julgado, sustentando que não houve manifestação expressa sobre a impossibilidade de condicionar a suspensão do benefício à inclusão do segurado em programa de reabilitação profissional.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu aos vícios dispostos art. 1.022 do CPC.

RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreciou de forma detida a prova pericial e os documentos médicos, concluindo pela persistência da incapacidade desde 27/08/2018.

Não há vício a ser sanado, mas mero inconformismo da parte embargante com a decisão, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo via imprópria para modificação do julgado.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
NÃO
ACOLHIDOS.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

2. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos de declaração, cabendo multa em caso de oposição protelatória (art. 1.026, § 2º, CPC).

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022, 1.026, § 2º;

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do processo de n° 8017185-33.2019.8.05.0001, em que figuram como Embargantes
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
e
CAIXA DE JÉSSICA OLIVEIRA LOPES DE BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
NÃO ACOLHER,

os Embargos de Declaração,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20